Tribunal: TJES
Processo: 5003955-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003955-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PLINIO SASSO GROBBERIO PINHEIRO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003955-48.2021.8.08.0024

RECTE: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: PLINIO SASSO GROBBERIO PINHEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO RECEBIDO. BANCO EMISSOR DO BOLETO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que em 04/12/2020 adquiriu, junto à empresa Famasom, 01 microfone Shure PGA 58 e 01 capa de guitarra, pelo valor total de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais). Destaca ter recebido apenas a capa, tomando conhecimento que o microfone estava sem estoque. Requer, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 16833109. 2. Tese da parte requerida: Relata que é mero emissor do boleto, não tendo qualquer responsabilidade pelo não recebimento do produto. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Em face do exposto, quanto as obrigações de fazer requeridas pela parte Autora, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência condeno a Requerida BANCO BRADESCO S/A no pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora, consistente na restituição do valor de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais), com correção monetária desde o pagamento em 04/12/2020 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data. Julgo improcedente o pedido de condenação do Autor feito pela Requerida em litigância de má-fé. Julgo improcedente os pedidos autorais em face da FAMA SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA – ME”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). A sentença não merece qualquer reparo. Embora o recorrente permaneça na defensiva e alegue tão somente ser mero emissor do boleto de compra do autor (ou seja, não beneficiário), observa-se que o mesmo foi intimado em diversas oportunidades para informar o real beneficiário (id’s 7862246, 12430571, 13151655, 14285722, 15272749), mantendo-se inerte, sendo patente a sua falha na prestação de serviço, haja vista que atua, por ação ou omissão, na proteção do beneficiário do pagamento. Ora, por força da inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente, após reiteradas intimações comprovar que em nada participou no ocorrido, contudo, permaneceu silente, presumindo-se que atua não apenas como mero emissor do boleto. Correta, desta forma, a determinação de restituição da importância pelo produto não recebido (R$ 317,00). Quanto ao dano moral, embora o mero descumprimento contratual não configure, por si só, caso de repercussão extrapatrimonial, entendo que na situação há caracterização pela resistência injustificada do recorrido em atender as determinações judiciais, caracterizando violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC), o que prejudicou, ainda mais, o autor, evidenciando dano à personalidade. Verifico ainda que o valor de R$ 3.000,00 não é excessivo, pois se encontra em consonância com a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, o recorrente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa quando se considera a condição econômica do ofendido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.